Tribunal: TJDFT
Processo: 0719669-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LARISSA CAROLINE GOMES FURTADO (agravante/terceiro), contra decisão proferida (ID 181979089, dos autos de origem) nos autos da ação de substituição de curatela, no 0726080-66.2025.8.07.0016, proposto em face de CLEONICE LIMA DOS REIS (agravada/autora), que deferiu o pedido provisório de urgência para nomear CLEONICE LIMA DOS REIS (CPF: 545.994.665-49) curadora provisória de sua enteada LEILA MARIA VIANA FURTADO (CPF: 297.769.611-34), em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 749 do Código de Processo Civil. A agravante/terceiro, em suas razões recursais (ID 71949648), alega, em síntese, que a insurgência recursal dirige-se contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF, que, acolhendo manifestação do Ministério Público, nomeou, em caráter provisório, a Sra. CLEONICE LIMA DOS REIS como curadora da interditanda LEILA MARIA VIANA FURTADO, sob alegação de urgência em virtude do falecimento do curador anterior, Sr. Raimundo Pinto Leis Furtado, e com base em documentos que indicariam a atuação da Agravada no cuidado da interditanda. Alega, todavia, que tal decisão padece de vícios graves, porquanto ignora completamente a ordem legal de preferência disposta no art. 1.775 do Código Civil, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, e os direitos fundamentais da pessoa com deficiência previstos na Lei Brasileira de Inclusão (Lei 13.146/2015). Argumenta que a decisão foi proferida sem que houvesse sido promovida qualquer avaliação técnica (estudo psicossocial, perícia médica ou relatório interdisciplinar) sobre a situação da interditanda, limitando-se a fundamentar-se na suposta convivência da Agravada com Leila, a partir de vínculos questionáveis e com alegações severamente impugnadas pela Agravante. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, para que seja cassada a decisão agravada e determinada nova apreciação da curatela, com observância da ordem legal de preferência e do devido contraditório, bem como a nomeação da Agravante como curadora provisória ou, subsidiariamente, a imposição de curatela compartilhada com fiscalização judicial adequada. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a concessão de efeito suspensivo, bem como a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há a decisão combatida que deferiu o pedido provisório de urgência para nomear CLEONICE LIMA DOS REIS (CPF: 545.994.665-49) curadora provisória de sua enteada LEILA MARIA VIANA FURTADO (CPF: 297.769.611-34), em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 749 do Código de Processo Civil. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da agravante/terceiro, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, uma vez que, conforme bem explanado no parecer ministerial na origem (ID 233990448, dos autos de origem), o anterior curador, Sr. Raimundo Pinto Leis Furtado, pai da curatelada, em sua última manifestação de vontade (Testamento de ID 229881521, dos autos de origem), indicou expressamente sua esposa, ora agravada/autora, como pessoa de confiança e a mais apta para assumir o encargo da curatela, o que concordo reforçar a legitimidade da requerente para o exercício da função. No entanto, todas as questões trazidas aos autos poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao Juízo da origem. Diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo e não havendo comprovante de que a gratuidade de justiça foi deferida no processo de origem, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/15, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT para que se manifeste nos autos, nos termos do artigo 178, II, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Publique-se.